Tribunal: TJDFT
Processo: 0000958-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao novo exame da matéria julgada, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos.
2. Ausente o vício de omissão alegado, rejeitam-se os embargos declaratórios, na forma do art. 620, §2o, do CPP.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.